Tribunal: TJMT
Processo: 1008436-16.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008436-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), ALMIRO BRIXNER BUHRING - CPF: 581.155.019-72 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008436-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ALMIRO BRIXNER BUHRING

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA AVENÇA – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.

A notificação extrajudicial entregue em endereço diverso do informado no contrato não cumpre a finalidade de constituir o devedor em mora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008436-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ALMIRO BRIXNER BUHRING

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1001332-06.2021.8.11.0086 - 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Almiro Brixner Buhring.

AÇÃO:

Busca e Apreensão movida por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento em desfavor de
Almiro Brixner Buhring.

DECISÃO AGRAVADA:
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento pactuado entre as partes.

AGRAVO:
o agravante sustenta que não houve a constituição em mora, porque não exauridas as tentativas de localização do devedor fiduciário no endereço constante do contrato de financiamento, nem mesmo a realização de protesto via edital.

Aduz que a primeira tentativa de notificação extrajudicial não foi entregue no endereço constante do contrato, porque o Aviso de Recebimento (A.R), sem assinatura do recebedor/terceiro foi devolvido ao remetente pelo motivo de “endereço insuficiente”, bem assim que em nova tentativa de notificação a correspondência foi enviada para endereço divergente da avença e o A.R. recebido por terceiro.

O pedido de efeito ativo foi indeferido e foi deferida a assistência judiciária, exclusivamente para este recurso (Id. 87501968 – págs. 1-2).

CONTRAMINUTA:
Id. 90106961 - págs. 1-9.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008436-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ALMIRO BRIXNER BUHRING

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Almiro Brixner Buhring.

AÇÃO:

Busca e Apreensão movida por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento em desfavor de
Almiro Brixner Buhring.

DECISÃO AGRAVADA:
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento pactuado entre as partes.

A lide advém do alegado inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário, Contrato n 12039000212630, no valor de R$ 46.227,78, a ser restituída em 48 prestações mensais de R$1.389,00 cada, a primeira no dia 11/01/2019 e a última em 11/12/2022, em que foi oferecido em garantia o veículo m arca Honda, modelo CITY N.GERACAO EXL 1.5 16V CVT , ano 2014 , cor branca , placa n QBO3707 , chassi 93HGM6690FZ106963. Anota o autor que o devedor fiduciário requerido deixou de pagar a prestação vencida em 13/10/2020.

O Juízo de origem deferiu o pedido liminar e determinou apreensão do bem, objeto do contrato com garantia de alienação fiduciária.

Contra esta decisão recorre o requerido, ao argumento de que não foi regularmente constituído em mora.

A controvérsia está em saber se o devedor fiduciário foi constituído em mora.

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento , o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

No caso concreto, nota-se dos autos eletrônicos na origem, que a notificação extrajudicial enviada no endereço constante do contrato (
Rua das Rosas, 1501, Jardim das Orquitias, Nova Mutum - CEP 78450-000)
, cuja correspondência foi devolvida ao remetente pelos correios com o carimbo de “endereço insuficiente” (Id. 53159492 - pág. 2 – na origem).

Vê-se, ainda, que foi enviada nova notificação, dessa vez para endereço que não consta do contrato, qual seja, Av. das Andorinhas, 1742, Bela Vista, Nova Mutum, CEP 78450-000, cujo aviso de recebimento AR foi devolvido assinado por terceiro (Id. 53159497 - págs. 1-2 – na origem).

Realça-se, no caso, a correspondência foi encaminhada para o endereço diverso daquele fornecido no contrato.

Na impossibilidade da notificação extrajudicial, o credor pode se valer do protesto do título, desde que esgotados todos os meios de localização do contratante, oque não aconteceu nestes autos, máxime, frisa-se, o endereço da última correspondência assinada é diverso do informado no contrato.

Logo, não ocorreu a notificação e, por consequência, a mora não foi constituída.

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara recentemente decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA AVENÇA
– PROTESTO NULO –
NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL - SÚMULA 72 DO STJ
- RECURSO PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial não foi encaminhada ao endereço indicado no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora
, e a intimação mediante protesto por edital é nulo quando não esgotados todos os meios para a localização do devedor
.” (TJ-MT Agravo de Instrumento N.U 1004472-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

Por outro lado, considerado que será analisado no Juízo de origem a
Reconvenção
apresentada pelo agravante,
deixa-se
de aplicar o efeito translativo.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para revogar a liminar de Busca e Apreensão deferida na primeira instância
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021